Tribunal: TJMT
Processo: 1027312-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027312-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA - CPF: 162.859.131-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA.
FALHA CONFIGURADA.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, determinando a aplicação da taxa média de mercado do Banco Central do Brasil, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O apelante pretende a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução, sustentando preliminares de advocacia predatória, prescrição e decadência, e, no mérito, a validade do contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de advocacia predatória a justificar a extinção do processo; (
ii
) definir se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição sobre a pretensão da autora; (
iii
) estabelecer se o contrato celebrado configura cartão de crédito consignado ou, na prática, operação de empréstimo consignado; (
iv
) determinar se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de advocacia predatória não se sustenta,
pois
a procuração foi regularmente apresentada e não há nos autos indícios de má-fé, fraude ou falsificação documental, tampouco se configura litigância de má-fé por atuação reiterada do patrono em casos semelhantes.

Não se aplica a decadência à pretensão declaratória de nulidade do negócio jurídico, dada sua natureza imprescritível, tampouco prospera a tese de prescrição trienal, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal
do art. 205 do Código Civil. Reconhece-se, contudo, a prescrição parcial das parcelas anteriores a 28/06/2014.

A análise dos autos revela que, embora o contrato se intitule como cartão de crédito consignado, sua operacionalização, com liberação direta de valores via TED e descontos mensais em folha, equipara-se à dinâmica de um empréstimo consignado, descaracterizando a natureza jurídica declarada pela instituição financeira.

A ausência de informação clara e precisa quanto às características do produto contratado, especialmente no que tange à incidência de juros rotativos e à perpetuação da dívida, compromete a manifestação de vontade da consumidora e configura vício de consentimento por erro induzido, atraindo a proteção do Código de Defesa do Consumidor.

É legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e resguardar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, mediante compensação das quantias efetivamente devidas após a conversão do contrato, afastando-se a repetição em dobro por ausência de má-fé.

O mero descumprimento contratual, sem prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. Ausente comprovação de lesão extrapatrimonial autônoma, afasta-se a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não configura advocacia predatória a atuação reiterada em processos semelhantes sem indícios de fraude ou má-fé.

A pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico não se submete à decadência, e a prescrição aplicável à repetição de indébito contratual é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A contratação de cartão de crédito consignado, sem adequada prestação de informações e com liberação direta de valores via TED, deve ser requalificada como empréstimo consignado.

A ausência de prova de abalo moral autônomo e concreto afasta a indenização por danos morais em hipóteses de descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 178, II; 205; 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, III; 27; 39, III e V; 46; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021;

TJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
13.03.2019;

TJMT, Apelação Cível n. 1078976-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, j. 30.04.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1027312-85.2024.8.11.0041

BANCO BMG S
/
A
X
LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA, convertendo o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, determinando a aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do proveito econômico obtido.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para declaração de improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, afastamento da condenação por danos morais ou sua redução.

S
ustenta, preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória
.

Alega, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Pondera, ainda, a ocorrência da decadência do direito
.

No mérito, argumenta que houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora, ora apelada
, que defende tinha
pleno conhecimento do produto adquirido, tendo sido realizados diversos saques.

Aduz a impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, por se
tratar
de modalidades distintas de crédito.

Por fim, sustenta a inexistência de danos materiais e morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum fixado em sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
299483909
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Prejudiciais de mérito: prescrição e decadência)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco
apelante
,
a ocorrência da decadência do direito de pleitear anulação do negócio jurídico por erro, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
REJEITO

a prejudicial de decadência.

Da mesma forma, argui o banco
apelante
que ocorreu a prescrição do direito de ação
da autor
, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do produto/serviço, mas sim
vício
do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante artigo
206
,
§ 3o
, inciso
IV
, do
Código Civil
.

Entretanto, a tese não prospera.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art.
27
do CDC, que dispõe:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

O egrégio STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma -
AgInt no AREsp 1728230/MS
- Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE-
DJe
15.3.2021).

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados no período de
agosto/2009 a maio/2024 (id 299483392)
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 27/09/2022.

Posto isso,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e
RECONHEÇO
a
prescrição parcial das prestações descontadas antes de
28/06/2014
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Advocacia predatória)

Eminentes pares:

Sustenta
o apelante
, preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória, suscitando a possibilidade de falsificação de procuração e, por conseguinte, requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Todavia, sem razão o
apelante
.

Não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto não se apura do contexto e conjunto fático-probatório produzido, enquadrar-se os autos nesse tipo.

Ademais, consta a existência de procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, não se mostra necessária a extinção do feito.

Além disso, o fato de o advogado atuar em diversos processos semelhantes não configura, por si só, má-fé processual. É preciso que haja elementos concretos que demonstrem que o advogado está utilizando o processo para fins ilegais ou para causar prejuízo à parte contrária.

Outrossim, no presente caso, a procuração outorgada pelo autor encontra-se regularmente firmada, contendo os requisitos formais necessários à sua validade, não havendo qualquer elemento concreto nos autos que indique falsificação ou fraude na sua confecção ou apresentação.

Assim, ausentes elementos probatórios mínimos que permitam concluir pela ocorrência de fraude processual ou falsificação documental, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

Ainda, a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do advogado da parte requerente.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
Mérito)

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia principal dos autos à definição da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes - se cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado - e às consequências jurídicas decorrentes dessa definição.

Inicialmente, cumpre estabelecer a distinção fundamental entre as duas modalidades contratuais em questão.

O empréstimo consignado caracteriza-se como contrato de mútuo feneratício com consignação em folha de pagamento, em que o mutuário recebe determinado valor e compromete-se a devolvê-lo em parcelas fixas e predeterminadas, descontadas diretamente de sua remuneração, com incidência de juros geralmente inferiores aos praticados no mercado, em razão da garantia de pagamento oferecida.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual em que se disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito cujo pagamento mínimo da fatura é consignado em folha de pagamento, até o limite máximo permitido por lei (geralmente 5% da remuneração).

Nesta modalidade, o consumidor pode realizar compras e saques até o limite do cartão, sendo o valor mínimo da fatura descontado diretamente de sua remuneração, e o restante cobrado mediante fatura mensal. Caso o consumidor opte por pagar apenas o mínimo, o saldo devedor é objeto de financiamento, com incidência de juros rotativos, geralmente mais elevados que os praticados em empréstimos consignados.

No caso em apreço, sustenta o apelante que a parte autora contratou, de livre e espontânea vontade, cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado diversos saques, no total de 19 (dezenove), o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do contrato celebrado.

Em contrapartida, a autora, ora apelada, afirma que nunca teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, acreditando estar contratando empréstimo consignado, modalidade na qual as parcelas são fixas e predeterminadas, com término certo do pagamento.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, não obstante o contrato celebrado entre as partes se denomine "cartão de crédito consignado", as características da operação realizada aproximam-se mais de um empréstimo consignado.

Primeiramente, observo que os valores foram disponibilizados à parte autora mediante transferência eletrônica direta (TED) em sua conta bancária, e não através do uso efetivo do cartão de crédito para compras ou saques. Esta forma de disponibilização do crédito é típica dos contratos de empréstimo, nos quais a instituição financeira credita diretamente na conta do mutuário o valor contratado.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o cartão de crédito plástico tenha sido efetivamente entregue à parte autora ou por ela utilizado para compras no comércio, o que seria esperado em uma relação contratual genuinamente envolvendo cartão de crédito.

Os denominados "saques" mencionados pelo apelante, realizados ao longo da relação contratual, foram, na verdade, créditos efetuados diretamente na conta da parte autora, sem utilização do cartão plástico, assemelhando-se mais a novos empréstimos ou refinanciamentos do que propriamente a saques em cartão de crédito.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a disparidade informacional entre as partes. Em se tratando de relação de consumo, incide o dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, suas características, qualidades, riscos, preços e condições de contratação, conforme preconiza o artigo 6o, inciso III, do
CDC.

No caso em tela, não obstante o contrato mencione tratar-se de cartão de crédito consignado, não há evidências suficientes nos autos de que a parte autora tenha sido adequadamente esclarecida sobre todas as peculiaridades dessa modalidade contratual, notadamente quanto ao fato de que o desconto em folha corresponde apenas ao mínimo da fatura, que o saldo remanescente seria objeto de financiamento com incidência de juros rotativos, e que, por essa sistemática, a dívida poderia perpetuar-se indefinidamente.

A ausência de informação clara e adequada configura violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente aquelas de consumo, podendo caracterizar o que a doutrina denomina de "vício de consentimento por informação deficitária" ou "erro induzido", que compromete a manifestação de vontade do consumidor.

Ademais, a sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado, quando não devidamente compreendida pelo consumidor, pode conduzir ao superendividamento, situação em que o consumidor se vê impossibilitado de quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, problema social que tem sido objeto de crescente preocupação legislativa, como demonstra a recente Lei no 14.181/2021, que alterou o
Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinada pela sentença, afigura-se medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual e preservar a função social do contrato, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social dos contratos, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Quanto à alegação do apelante de impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, por se
tratarem
de modalidades distintas de crédito, tal argumento não prospera. O poder-dever do magistrado de revisar cláusulas contratuais abusivas ou que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada fundamenta-se no próprio Código de Defesa do Consumidor e no princípio da conservação dos contratos, que permite a manutenção do negócio jurídico com a extirpação apenas das cláusulas consideradas inválidas ou sua adaptação para preservar a comutatividade contratual.

A conversão determinada pela sentença não implica a criação de um novo contrato, mas sim a readequação do negócio jurídico existente à real intenção das partes, especialmente da parte consumidora, preservando sua função econômica e social.

Portanto, mantenho a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para essa modalidade contratual na data da contratação.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de reconhecer a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva e adequada prestação de informações ao consumidor sobre as características do produto, especialmente quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: O prazo
decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando o pedido inclui revisão e requalificação contratual, e não apenas anulação. Em contratos de trato sucessivo, cada novo desconto renova o prazo de questionamento judicial. É abusiva a prática de instituições financeiras que disfarçam operações de empréstimo como cartão de crédito consignado, violando deveres de informação e transparência. O contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. A utilização do cartão para compras não afasta a irregularidade na contratação original. (N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central,
apurada na data da contratação,
a ser consultada no site oficial da autarquia.(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, r
econhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior.

Quanto aos danos morais, merece prosperar o apelo.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V,
e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo
concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a condenação por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025